Tribunal: TJES
Processo: 0007402-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007402-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PLINIO MARTINS MARCHINI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL COMETIDA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino e ameaça, em concurso material, no âmbito da violência doméstica, à pena de reclusão e detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais.

Narra a denúncia que, em 02/12/2023, no interior da residência do casal em Vitória/ES, o acusado agrediu fisicamente sua companheira mediante esganadura, empurrões e arremesso sobre a cama, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou de morte durante discussão, gerando temor por sua integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos; e (2) estabelecer se as condutas imputadas são atípicas por ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pela prova oral produzida.

A autoria é demonstrada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando em consonância com outras provas, não sendo a ausência de testemunhas presenciais suficiente para fragilizar a acusação.

Absolvição por atipicidade das condutas, sob a alegação de ausência de dolo específico.
A conduta de esganadura, empurrões e arremesso da vítima evidencia o dolo de ofender a integridade física, configurando o crime de lesão corporal.

As ameaças de morte proferidas em contexto de agressão são idôneas a gerar temor real na vítima, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

O conjunto probatório é robusto e afasta qualquer dúvida razoável, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007402-61.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PLINIO MARTINS MARCHINI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
PLÍNIO MARTINS MARCHINI FILHO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de
lesão corporal cometida por razões da condição do sexo feminino
e
ameaça
, em concurso material (arts. 129, §13 e 147, n/f art. 69, todos do CP), nas circunstâncias da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06), às penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo negada a pena substitutiva, considerando o teor da Súmula nº 588 do STJ.

Na mesma ocasião, o acusado foi condenado ao pagamento de indenização à vítima, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria, bem como a atipicidade das condutas imputadas, sob alegação de ausência de dolo específico.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, em 02/12/2023, no interior da residência do casal em Vitória/ES, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Renata Duarte Lima Marchini, mediante esganadura, empurrões e arremesso sobre a cama, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou de morte durante discussão, gerando temor por sua integridade física.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise da
s
teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito de absolvição por insuficiência de provas
, verifico que a materialidade dos delitos está demonstrada pelo
boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo laudo de lesões corporais, que atesta as agressões sofridas pela vítima, sem prejuízo da prova oral colhida.

Quanto
à autoria, destaca-se o depoimento da vítima, o qual se mostrou firme, coerente e detalhado ao longo de toda a instrução processual. A ofendida relatou que, após discussão no ambiente doméstico, foi agredida pelo recorrente, que a segurou pelo pescoço com força excessiva, empurrando-a até o quarto e arremessando-a sobre a cama, além de proferir ameaças de morte. Narrou, ainda, o temor experimentado diante da conduta do agressor. Tais declarações mantiveram linearidade e harmonia, estando em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o laudo pericial.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. A ausência de testemunhas presenciais diretas não fragiliza a prova, considerando o contexto em que os fatos ocorreram.

No

que diz respeito a
a
legação de atipicidade das condutas, sob o argumento de ausência de dolo específico,
constato que a
conduta do recorrente, ao empregar violência física contra a vítima — mediante esganadura, empurrões e arremesso sobre a cama — evidencia, de forma inequívoca, a vontade de ofender a integridade física da ofendida, sendo suficiente para a configuração do crime de lesão corporal. Do mesmo modo, as ameaças de morte proferidas em contexto de agressão revelam-se idôneas a incutir temor real na vítima, preenchendo todos os elementos do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal.

Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável a ensejar a absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade das condutas.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator.